Tribunal: TJDFT
Processo: 0739569-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA DA DECISÃO QUE CONCEDE O INDULTO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.

1. A ação revisional é viável nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

2. A reincidência configura-se com a prática de novo crime, após ter sido o agente definitivamente condenado por fatos delituosos anteriores.

3. Nos termos da Súmula no 631 do Superior Tribunal de Justiça, o benefício do indulto exclui apenas os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não afeta os efeitos secundários.

4. Considerando a natureza declaratória da sentença concessiva do indulto, que retroage à data do Decreto no 8.380/2014 (24/12/2014), verifica-se que no presente caso transcorreu o período depurador constante do artigo 64, inciso I, do Código Penal, de modo que deve ser excluída em favor do requerente a circunstância agravante da reincidência.

3. Revisão criminal admitida e julgada procedente para excluir a circunstância agravante da reincidência, reduzindo a pena do requerente para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor legal mínimo e modificar o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.